Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727670-39.2019.8.07.0000 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE ALVES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos presentes autos somente o termo de apelação de JORGE ALVES DE JESUS. Tendo em vista que a referida apelação refere-se à Ação Penal n. 0710442-48.2019.8.07.0001 (conforme certidão de ID 13324174), a qual já foi distribuída a esse Relator, em sede recursal, cancele-se a distribuição dos presentes autos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador